Tribunal: CARF
Processo: 19985.723409/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723409/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.696 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ASSIS FRANCISCO ANASTACIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) deve ser acatada pela autoridade administrativa quando ficar
devidamente comprovado nos autos, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, o engano cometido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
39/44) relativa ao exercício 2017, ano-calendário 2016, que resultou na apuração de
imposto suplementar (cód. DARF 2904) de R$ 1.716,56, sujeito à multa de ofício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723409/2019-16
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723409/2019-16

75% e juros de mora, e imposto de renda pessoa física (cód. DARF 0211) de R$ 167,35,
sujeito a multa de mora e juros de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as infrações Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia
Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.
Cientificado do lançamento em 23/10/2019 (fl. 45), o contribuinte apresentou, em
13/11/2019, a impugnação de fls. 4/5, na qual alega, em síntese, que o valor contestado
é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas recebidas por portador de moléstia grave.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem Ementa na forma da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração por não incluir os valores pagos de
previdência oficial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria a ser analisada por este Conselho é a alegação de equívoco no
preenchimento de sua DIRPF retificadora.
Do Mérito
Da Ocorrência de Erro de Fato
No seu recurso voluntário o interessado demonstra concordar com a decisão
anterior e admite que equivocou-se quanto à isenção dos rendimentos recebidos do Instituto de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723409/2019-16

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, contudo alega que deixou de informar, na
declaração retificadora, os valores retidos a titulo de contribuição previdenciária oficial, no valor
de R$ 6.850,56, in verbis:
Em 21.03.2017 realizei, conforme as determinações legais a minha entrega da
DIRPF, a qual apurou um imposto devido de R$ 34.203,58 e uma restituição de R$
7.455,84, valor esse que me foi devolvido pela RFB. Na referida declaração foi
consignada uma rubrica no valor de R$ 6.850,56 a título de CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA OFICIAL (VER ANEXO I);
O valor referente a CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL foi
descontado dos meus rendimentos, conforme demonstrado pelo Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Impostos de Renda na Fonte, item 5, subitem 3
(VER ANEXO II);
Em 14/08/2019, entendendo ter direito à isenção do IR por ser portador de
doença grave, encaminhei a retificação da declaração do imposto de renda. Nesta
retificação esqueci de declarar a verba de R$ 6.850,56 referente a CONTRIBUIÇÃO
À PREVIDÊNCIA SOCIAL (VER ANEXO III);
Esta omissão, ao ser refeito os cálculos pela RFB, deu origem a um valor de
restituição de R$ 5.571,93, contra um valor já pago de R$ 7.455,84. Em função deste
fato a receita gerou imposto suplementar, multa e as demais repercussões (ANEXO
IV).
Dada esta situação a RFB procedeu a notificação de lançamento
2017798384524588424 em 14/10/2019.
Em função das informações e provas apresentadas acima, solicito a este CARF
a inclusão da verba CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL no recálculo da
DIRF 2017 e o consequente cancelamento do lançamento.
A legislação prescreve que a retificação de declaração somente é possível
enquanto não iniciado o procedimento fiscal, o que é verdade à luz do que dispõe o § 1o do art.
147 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo o §2o do mesmo artigo informa que os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de oficio pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Erro de fato consiste na falsa percepção sobre determinada realidade, num erro
que sobre uma circunstância do fato. As regras sobre o assunto são plenamente entendidas, mas
são aplicadas de maneira equivocada, por uma percepção equivocada.
Para se comprovar erro de fato é preciso demonstrar sua ocorrência, seja porque
decorrente de uma falsa ideia das coisas, seja porque contraditória com outros aspectos da
mesma declaração, enfim, devem ser apresentados elementos que permitam, objetivamente,
demonstrar que o declarante não tinha a intenção de ofertar a declaração da forma como fez.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723409/2019-16

Portanto, a simples alegação posterior de que o declarante não pretendia fazer tal
declaração não caracteriza o erro de fato.
Pois bem, passaremos a análise do ocorrido nestes autos.
Com a peça recursal o interessado trouxe DIRPF original (e-fls. 63/66);
comprovante de rendimentos (e-fls. 67); DIRPF retificadora (e-fls. 68/71); e extrato de
processamento (e-fls. 72/73) das declarações.
Observa-se que no comprovante de rendimentos encontra-se, em destaque, o valor
de R$ 6.850,56 relativo à rubrica contribuição previdenciária oficial que, de fato, não foi
informada pelo contribuinte em sua declaração retificadora.
Pelo exposto e da análise da documentação apresentada, entendo que o
interessado logrou êxito em comprovar a ocorrência de erro de fato.
Assim, voto para que seja recalculado o imposto de renda pessoa física com
base nas informações prestadas em retificadora considerando, no mesmo, os valores vertidos à
contribuição previdenciária oficial.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Original